Tribunal: TJSP
Processo: 0019888-62.2018.8.26.0506
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES - Apelação criminal - Condenação por infração ao artigo 157, § 2o-A, inciso I, c.c. o artigo 307, caput, ambos do Código Penal – Pretendida absolvição quanto ao crime de atribuição de falsa identidade, sob o fundamento da ausência do elemento subjetivo específico – A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial, ainda que apenas com o intuito de se

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES - Apelação criminal - Condenação por infração ao artigo 157, § 2o-A, inciso I, c.c. o artigo 307, caput, ambos do Código Penal – Pretendida absolvição quanto ao crime de atribuição de falsa identidade, sob o fundamento da ausência do elemento subjetivo específico – A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial, ainda que apenas com o intuito de se defender, é suficiente para caracterizar o tipo penal em comento, não sendo o caso de aplicação do princípio constitucional da autodefesa – Exegese da Súmula no 522, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Posicionamento da maioria mantido – Insurgência contra dosimetria da pena e fixação do regime inicial – Questões não objetos de dissenso, de modo que não podem ser conhecidas - Embargos parcialmente conhecidos, rejeitando-se na parte que se conhece.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes
e de Nulidade no 0019888-62.2018.8.26.0506/50001, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é embargante ALDO ROSALINO FILHO, é
embargado COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por maioria de votos, conheceram parcialmente dos embargos
infringentes, rejeitando-o na parte conhecida. Vencido o 4o Juiz, Des.
Poças Leitão, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES, GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI, POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0019888-62.2018.8.26.0506/50001 - Voto no 22.922
2
15a Câmara de Direito Criminal
Embargos Infringentes no 0019888-62.2018/50000 Ribeirão Preto
Embargante: Aldo Rosalino Filho
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 22.922
EMBARGOS INFRINGENTES - Apelação criminal - Condenação
por infração ao artigo 157, § 2o-A, inciso I, c.c. o artigo 307,
caput, ambos do Código Penal Pretendida absolvição quanto ao
crime de atribuição de falsa identidade, sob o fundamento da
ausência do elemento subjetivo específico A conduta de atribuir-
se falsa identidade perante a autoridade policial, ainda que
apenas com o intuito de se defender, é suficiente para caracterizar
o tipo penal em comento, não sendo o caso de aplicação do
princípio constitucional da autodefesa Exegese da Súmula no
522, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça Posicionamento
da maioria mantido Insurgência contra dosimetria da pena e
fixação do regime inicial Questões não objetos de dissenso, de
modo que não podem ser conhecidas - Embargos parcialmente
conhecidos, rejeitando-se na parte que se conhece.
Trata-se de Embargos Infringentes opostos por
ALDO ROSALINO FILHO, contra o v. Acórdão de fls. 327/341, que,
por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso defensivo, a
fim de afastar a causa de aumento de pena referente ao emprego de
arma de fogo, em relação ao crime de roubo, readequando as penas
impostas, bem como para fixar o regime inicial aberto em relação ao
crime de atribuição de falsa identidade, ficando vencido o E. Revisor
Desembargador Poças Leitão, que absolvia o embargante pelo
segundo delito, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de
Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0019888-62.2018.8.26.0506/50001 - Voto no 22.922
3
Inconformado, o embargante busca a reforma
do v. acórdão, a fim de que prevaleça o entendimento esposado no
voto divergente, de modo a absolvê-lo quanto ao crime de atribuição
de falsa identidade, por ausência o elemento subjetivo específico.
Requer, também, a readequação das reprimendas impostas em
relação ao delito de roubo, mantendo-se a pena-base no mínimo
legal, ou, subsidiariamente, que a exasperação seja fixada na fração
de 1/8 (um oitavo), afastando-se, também, a agravante da
dissimulação e, por fim, pleiteia a fixação do regime inicial aberto.
Regularmente
processados
os
embargos
opostos, a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
parcial conhecimento da insurgência, rejeitando-a na parte conhecida
(fls. 13/14).
É o relatório.
Os
embargos
comportam
parcial
conhecimento, devendo ser rejeitados na parte que se conhece.
Consoante
se
depreende
da
exordial
acusatória, no dia 23 de junho de 2018, por volta das 01h30min, na
Avenida Caramuru, no 90, bairro Vila Virgínia, cidade e comarca de
Ribeirão Preto, o embargante subtraiu para si, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, uma aliança de
ouro, avaliada em R$ 569,90 (quinhentos e sessenta e nove reais e
noventa centavos), conforme auto de avaliação de fl. 57, pertencente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0019888-62.2018.8.26.0506/50001 - Voto no 22.922
4
à vítima Hosana Joaquim Malardo.
Consta
ainda
que,
na
mesma
data
supramencionada, na central de Polícia Judiciária, situada na Rua
Duque de Caxias, no 1048, centro, cidade e comarca de Ribeirão
Preto, o embargante atribuiu-se falsa identidade, para obter vantagem
em proveito próprio, vindo a se passar falsamente por Deividi
Rosalino, durante a lavratura do RDO no 13874/2018.
Segundo apurado, no dia dos fatos, o réu
passou a percorrer as ruas da cidade de Ribeirão Preto quando, ao
passar defronte à residência situada no endereço acima indicado,
avistou a vítima saindo em direção ao portão do imóvel, ocasião em
que a ela se dirigiu, e, dissimulando sua verdadeira intenção, disse
que havia acabado de sair de um Uber e solicitou um copo de água,
cujo pedido foi atendido pela ofendida.
Na sequência, após a vítima entregar-lhe o
copo, o embargante teria sacado uma arma de fogo e anunciou o
roubo dizendo: “me entrega a aliança, caso contrário eu mato você e
seus filhos”. A ofendida, amedrontada e incapaz de esboçar qualquer
resistência, prontamente entregou a joia a ele, que, a seguir,
empreendeu fuga.
Ocorre que o marido da vítima, que estava
chegando no imóvel, e um vizinho de Hosana, que passava pela
aludida via pública, depararam-se com o réu em atitude suspeita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0019888-62.2018.8.26.0506/50001 - Voto no 22.922
5
sendo que este, ao avistar as referidas testemunhas, novamente
sacou a arma de fogo que portava e, empunhando-a em suas
direções, ameaçou-as de morte e fugiu, contudo, não obteve êxito na
fuga porquanto foi perseguido e detido por populares que prontamente
foram no seu encalço.
Acionada, a polícia militar compareceu ao local
e, após efetuada regular revista pessoal, foi apreendida, na posse do
acusado, a aliança subtraída da vítima.
Diante disto, o embargante foi conduzido à
Delegacia de Polícia para a lavratura de boletim de ocorrência (RDO
no 13874/2018 fls. 12/13), oportunidade em que ele se atribuiu falsa
identidade, se passando por “DEVIDI ROSALINO”, com isso visando
não ser identificado e, assim, se furtar à responsabilidade penal.
Finda a instrução processual, o embargante foi
condenado como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o- A, inciso I,
c.c. o artigo 307, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às
penas de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, no
regime inicial fechado, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no
mínimo valor legal, em relação ao primeiro delito, e 03 (três) meses de
detenção, no regime inicial fechado, em relação ao segundo crime.
Irresignado, recorreu o réu, postulando a sua
absolvição pelo crime de falsa identidade, por atipicidade da conduta,
dada a ineficácia absoluta do meio empregado, haja vista que, apesar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0019888-62.2018.8.26.0506/50001 - Voto no 22.922
6
de ter se identificado com outro nome, em momento apresentou
qualquer documento com o falso nome. Pretendeu, ainda, a redução
da pena imposta em relação ao crime de roubo, com a fixação da
pena-base no mínimo legal, o afastamento da agravante da
dissimulação, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, o
afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo,
dada a sua não apreensão. Por fim, requereu a fixação do regime
inicial semiaberto para todos os crimes, aplicando-se a detração penal
(fls. 270/283).
Esta Colenda Turma julgadora, por maioria de
votos, deu parcial provimento ao apelo defensivo, mantendo a
condenação do embargante pelos crimes de roubo e falsa identidade,
afastando-se, porém, a causa de aumento de pena referente ao
emprego de arma de fogo, no tocante ao crime de roubo, com a
consequente readequação das reprimendas, bem como para fixar o
regime inicial aberto para o delito de falsa identidade, vencido o E.
Revisor Desembargador Poças Leitão, que absolvia o embargante
pelo segundo delito, com fundamento no artigo 386, inciso III, do
Código de Processo Penal.
Tributado o devido respeito ao entendimento do
ilustre Revisor, uma análise criteriosa das provas amealhadas aos
autos impõe a manutenção da condenação do embargante pelo crime
de falsa identidade, consoante posicionamento adotado pela maioria
desta Colenda Turma Julgadora.
Com
efeito,
a
prova
testemunhal
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0019888-62.2018.8.26.0506/50001 - Voto no 22.922
7
contundente quanto à prática do crime inserto no artigo 307, caput, do
Código Penal, tendo o próprio embargante confessado em Juízo que
forneceu aos policiais militares a identidade do seu irmão (cf. mídia
digital).
Desse modo, ao atribuir-se a identidade do seu
irmão, evidente que a conduta do embargante se amoldou
perfeitamente ao tipo previsto no artigo 307, caput, do estatuto
repressivo, não havendo que se falar em aplicação do princípio
constitucional da autodefesa, eis que não pode o agente se utilizar de
tal garantia com o objetivo de evitar a sua responsabilização criminal.
Corroborando este entendimento, o Colendo
Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a existência de repercussão
geral acerca da questão constitucional suscitada nos autos do
Recurso Extraordinário no 640.139/DF, firmou a Tese no 478, segundo
a qual: “O princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, LXIII, da
CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante
autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes,
sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do
CP)”.
Confira-se:
“EMENTA CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE
FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO
PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA INDENTIDADE
PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE
AUTODEFESA.
ARTIGO
5o,
INCISO
LXIII,
DA
CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0019888-62.2018.8.26.0506/50001 - Voto no 22.922
8
GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA
CORTE
NO
SENTIDO
DA
IMPOSSIBILIDADE.
TIPICIDADE
DA
CONDUTA
CONFIGURADA.
O
princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso
LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa
identidade perante autoridade policial com o intento de
ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a
conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema
possui densidade constitucional e extrapola os limites
subjetivos das partes” (Repercussão Geral no RExt no
640.139/DF, Rel. Min, Dias Toffoli, j. em 22.09.2011).
Na mesma esteira, o Egrégio Superior Tribunal
de
Justiça
pacificou
o
entendimento
acima
esposado,
consubstanciado na Súmula no 522, a qual dispõe que: “A conduta de
atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda
que em situação de alegada autodefesa”.
Por
conseguinte,
a
manutenção
da
condenação do embargante era mesmo de rigor, não havendo que se
falar em absolvição por ausência do elemento subjetivo específico.
De outro giro, não há como conhecer os
pedidos de redimensionamento da pena, bem como do regime inicial
fixado em relação ao crime de roubo, eis que tais matérias não foram
objeto de dissenso, sendo certo que os embargos infringentes devem
se restringir unicamente à questão objeto da divergência, não
podendo recair sobre matérias cuja decisão foi unânime entre os
membros da Turma Julgadora.
Assim sendo, conhece-se parcialmente dos
presentes embargos infringentes, rejeitando-o na parte que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0019888-62.2018.8.26.0506/50001 - Voto no 22.922
9
conhece, mantendo-se, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o
v. acordão impugnado, prevalecendo, assim, o voto majoritário.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator